Tribunal: STM
Processo: 7000020-93.2025.7.10.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MILITAR TENTADO. OPERAÇÃO CARRO-PIPA. SIMULAÇÃO DE CARREGAMENTO E ENTREGA. ARDIL CONFIGURAÇÃO. SISTEMA DE MONITORAMENTO GEPIPA. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA. CONVERSÃO DE RECLUSÃO PARA DETENÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra sentença que condenou a parte ré pela prática de estelionato tentado. O caso envolve a simulação de coleta e entrega de água no âmbito da "Operação Pipa", na qual o acusado utilizou um caminhão vazio para registrar a execução do serviço no sistema de controle, visando obter pagamento indevido. O juízo de primeiro grau fixou a pena definitiva em 10 meses de reclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a simulação do serviço mediante fraude no sistema de georreferenciamento caracteriza o dolo do crime de estelionato ou mera irregularidade administrativa; e (ii) determinar a legalidade da fixação de pena de reclusão em patamar inferior a um ano, diante dos limites estabelecidos pelo Código Penal Militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo do estelionato reside na vontade consciente de simular o cumprimento de obrigação contratual para induzir a Administração Militar em erro e obter vantagem ilícita.
4. A utilização de ardil, consistente em passar o cartão de controle com o caminhão vazio para simular tempos de carga e descarga impossíveis, compromete a lisura de programa social essencial e atenta contra o patrimônio sob administração militar.
5. A interrupção da fraude pela fiscalização diligente, que suspende o pagamento antes da consumação, caracteriza a tentativa por circunstâncias alheias à vontade do agente.
6. O Código Penal Militar estabelece, em seu artigo 58, que o mínimo da pena de reclusão é de um ano, sendo imperativa a correção de erro material para que a pena de 10 (dez) meses seja cumprida na modalidade de detenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido em parte.
Tese de Julgamento: "1. A simulação fraudulenta de prestação de serviço em programas de assistência social mantidos pela Administração Militar configura o crime de estelionato na forma tentada quando o proveito econômico é obstado pela fiscalização. 2. Penas privativas de liberdade fixadas em tempo inferior a um ano devem ser classificadas como detenção, conforme os limites genéricos previstos na legislação penal militar".
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 30, II; art. 58; art. 251, caput.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/04/2026 A
09/04/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000020-93.2025.7.10.0010/CE
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: JOSE AUGUSTO DE SOUZA SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/04/2026, às 13:30, a 09/04/2026, às 18:00, na sequência 2, disponibilizada no DE
de 10/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, APENAS PARA CORRIGIR O ERRO
MATERIAL DA SENTENÇA E ALTERAR A PENA FIXADA PARA 10 (DEZ)
MESES DE DETENÇÃO, MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO
DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000020-93.2025.7.10.0010/CE
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
APELANTE: JOSE AUGUSTO DE SOUZA SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO
MILITAR TENTADO. OPERAÇÃO CARRO-PIPA. SIMULAÇÃO DE
CARREGAMENTO E ENTREGA. ARDIL CONFIGURAÇÃO. SISTEMA
DE MONITORAMENTO GEPIPA. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA.
CONVERSÃO
DE
RECLUSÃO
PARA
DETENÇÃO.
PARCIAL
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra sentença que
condenou a parte ré pela prática de estelionato tentado. O caso envolve a
simulação de coleta e entrega de água no âmbito da "Operação Pipa", na qual o
acusado utilizou um caminhão vazio para registrar a execução do serviço no
sistema de controle, visando obter pagamento indevido. O juízo de primeiro
grau fixou a pena definitiva em 10 meses de reclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a simulação do serviço
mediante fraude no sistema de georreferenciamento caracteriza o dolo do crime
de estelionato ou mera irregularidade administrativa; e (ii) determinar a
legalidade da fixação de pena de reclusão em patamar inferior a um ano, diante
dos limites estabelecidos pelo Código Penal Militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo do estelionato reside na vontade consciente de simular o cumprimento
de obrigação contratual para induzir a Administração Militar em erro e obter
vantagem ilícita.
4. A utilização de ardil, consistente em passar o cartão de controle com o
caminhão vazio para simular tempos de carga e descarga impossíveis,
compromete a lisura de programa social essencial e atenta contra o patrimônio
sob administração militar.
5. A interrupção da fraude pela fiscalização diligente, que suspende o
pagamento antes da consumação, caracteriza a tentativa por circunstâncias
alheias à vontade do agente.
7000020-93.2025.7.10.0010
40001382551 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. O Código Penal Militar estabelece, em seu artigo 58, que o mínimo da pena
de reclusão é de um ano, sendo imperativa a correção de erro material para que
a pena de 10 (dez) meses seja cumprida na modalidade de detenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido em parte.
Tese de Julgamento: "1.A simulação fraudulenta de prestação de serviço em
programas de assistência social mantidos pela Administração Militar configura
o crime de estelionato na forma tentada quando o proveito econômico é obstado
pela fiscalização. 2. Penas privativas de liberdade fixadas em tempo inferior a
um ano devem ser classificadas como detenção, conforme os limites genéricos
previstos na legislação penal militar".

Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 30, II; art. 58; art. 251, caput.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo defensivo, apenas para
corrigir o erro material da Sentença e alterar a pena fixada para 10 (dez) meses de detenção,
mantendo os demais termos da Sentença.
Brasília, 09 de abril de 2026.
RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: a parte ré, que atuava como pipeiro na "Operação Pipa",
foi denunciada por simular o transporte de água no dia 11/3/2024. Ele usou o caminhão vazio
para registrar falsamente no sistema que havia coletado e entregue a água, tentando receber
pelo serviço não realizado.
O que o juiz de primeiro grau decidiu: o juiz condenou a parte ré por tentativa
de estelionato, definindo uma pena de 10 (dez) meses de prisão (reclusão) em regime aberto,
com suspensão condicional da pena por 3 (três) anos.
O que motivou o Recurso: a defesa da parte ré pediu a absolvição, alegando que
não houve intenção de dar um golpe (ausência de dolo), mas apenas uma irregularidade
administrativa causada pelo medo de perder o agendamento do serviço.
7000020-93.2025.7.10.0010
40001382551 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Qual foi a principal discussão no Recurso: o Tribunal avaliou se o ato de
enganar o sistema de fiscalização era um crime militar grave ou apenas um erro de
procedimento, e se o tipo de pena aplicado estava de acordo com a lei.
O que o ministro Relator decidiu: manteve a condenação, afirmando que a
fraude foi clara e planejada para enganar o Exército. No entanto, corrigiu um erro técnico na
sentença: como a pena foi de 10 (dez) meses, ela não poderia ser chamada de "reclusão" (que
exige no mínimo 1 ano), devendo ser alterada para "detenção".
Resultado final do Recurso: à unanimidade, os Ministros concordaram com o
voto do Ministro Relator para dar parcial provimento ao recurso, apenas para mudar o nome
da pena de reclusão para detenção, mantendo a condenação e o tempo de punição.
Este processo foi julgado em:
Brasília, 09 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU) com o objetivo de reformar da Sentença exarada pelo Juízo a quo, no autos da Ação
Penal Militar (APM) nº 7000020-93.2025.7.10.0010, que condenou JOSÉ AUGUSTO DE
SOUZA SANTOS como incurso no art. 251, caput, c/c o artigo 30, inciso II, do Código Penal
Militar (CPM), à pena definitiva de 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto. Foi
concedida a suspensão condicional da execução da pena (sursis) pelo prazo de 3 (três) anos.
Em 6/5/2025, o Ministério Público Militar atuando junto à Auditoria da 10ª
CJM, com base no Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000030-74.2024.7.10.0010, ofereceu
Denúncia em desfavor de JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA SANTOS pela prática do crime
tipificado no art. 251 do Código Penal Militar - estelionato, na forma do artigo 30, inciso II,
do CPM (tentativa), em virtude dos seguintes fatos delituosos:
[...] Na ocasião, o pipeiro indiciado estaria, por volta das 11h do dia 11/03/2024, com seu
caminhão-tanque, placas BWF-7F53, no manancial Águas Mania, em uma posição onde não
era possível carregá-lo com água potável, havendo distância considerável até a fonte de água,
ocasião em que teria simulado a apanha e entrega de água, tanto na coleta no manancial,
quanto na localidade Cacimba 1, após tomar ciência de que a cisterna da comunidade já se
encontrava totalmente abastecida, devido às chuvas que haviam ocorrido anteriormente
naquele local. Ademais, restou constatado que o ora denunciado permaneceu,
aproximadamente, 7 minutos no manancial [...] tempo considerado aquém do necessário [...]
haja vista que o tempo total médio para o abastecimento do caminhão costuma ser de,
aproximadamente, 30 minutos. [...].
A Denúncia foi recebida em 6/5/2025 (evento 1 da APM).
O acusado foi regularmente citado no dia 9/5/2025 (evento 5 da APM).
Em 16/5/2025, a Defesa apresentou Resposta à Acusação, reservando-se “ao
direito de enfrentar o meritum causae por ocasião das Alegações Finais” (evento 6 da APM).
7000020-93.2025.7.10.0010
40001382551 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Foram ouvidas em juízo as três testemunhas arroladas pelo MPM: ST
ANTONIO MARCELO ALVES LUSTOSA, JOSÉ MARTINS DE SANTANA NETO e
JUSSARA COSTA DE SOUSA. A audiência de inquirição e interrogatório ocorreu em
3/6/2025 (eventos 32, 37 e 39 da APM).
O réu foi qualificado e interrogado em 3/6/2025 (eventos 33, 37 e 39 da APM).
Antes do recebimento da Denúncia, o MPM havia se manifestado
favoravelmente à celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) junto ao indiciado,
por entender que preenchia os requisitos legais.
Contudo, o Juízo da 10ª CJM indeferiu o pleito ministerial para recusar a
homologação da proposta em 29/1/2025. O Juízo a quo fundamentou sua decisão na expressa
força vinculante do Acórdão proferido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000 do STM, que estabeleceu a inaplicabilidade do
ANPP na Justiça Militar da União.
Irresignado, o MPM interpôs Recurso em Sentido Estrito (RESE) nº 7000232-
26.2025.7.00.0000, em 11/2/2025, buscando a nulidade da Decisão do Juízo a quo para que o
ANPP fosse homologado.
O STM, em sessão de julgamento virtual realizada entre os dias 16 e 18/6/2025,
rejeitou preliminar de suspensão do processo, e, no mérito, negou provimento ao RESE por
unanimidade, mantendo íntegra a Decisão vergastada. Esta Egrégia Corte ratificou que o
ANPP é inaplicável no âmbito da Justiça Castrense, conforme o Enunciado de Súmula nº 18
do STM e a tese firmada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
A Defesa do acusado interpôs Recurso Extraordinário nº 7000611-
64.2025.7.00.0000 contra o Acórdão do RESE.
O MPM, em Alegações Escritas (evento 43 da APM), requereu a condenação do
acusado nos termos da Denúncia (art. 251, c/c o art. 30, inciso II, do CPM). Argumentou que
a conduta foi livre e consciente, com dolo de fraudar (simulação), sendo o crime tentado
porque a fraude foi interrompida pelo sistema de fiscalização da Administração Militar.
A Defesa (DPU), em Alegações Escritas (evento 47 da Ação Penal nº 7000020-
93.2025.7.10.0010), pugnou pela absolvição do acusado com base no art. 439, alínea “b”, do
CPPM, ou por atipicidade penal devido à ausência de dolo específico, sustentando que a
conduta foi mera irregularidade administrativa, motivada pelo receio de perder o pagamento
da carrada. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena-base no mínimo legal e o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 72, inciso III, alínea "d", do
CPM).
Em 10/7/2025, o Juiz Federal da Justiça Militar da 10ª CJM, proferiu Sentença
(evento 52 da APM), condenando JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA SANTOS pela prática do
delito tipificado no art. 251 do CPM - estelionato -, na forma do artigo 30, inciso II, do CPM,
por 1 (uma) vez.
7000020-93.2025.7.10.0010
40001382551 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na dosimetria, a Sentença fixou a pena-base em 3 (três) anos de reclusão, acima
do mínimo legal, devido à circunstância judicial desfavorável da maior intensidade do dolo,
considerando o réu pipeiro experiente (cerca de 15 anos de trabalho na OCP) e que a fraude
atingiu um programa social de auxílio a comunidades carentes. Foi aplicada a atenuante da
confissão espontânea (art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM), resultando na pena
intermediária de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Aplicada a diminuição máxima da
tentativa (dois terços), a pena definitiva foi fixada em 10 (dez) meses de reclusão. Foi
concedida a suspensão condicional da execução da pena (sursis) pelo prazo de 3 (três) anos e
foi fixado o regime inicial aberto.
A Defensoria Pública da União, em 20/8/2025, interpôs o presente recurso de
Apelação (evento 66/78). Em suas Razões, postula a absolvição do acusado, com base no art.
439, alínea “b”, do CPPM; subsidiariamente, requer o reconhecimento da atipicidade
penal da conduta por ausência de dolo específico; ou, ainda subsidiariamente, pleiteia a
aplicação da pena base em seu mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão.
Argumenta que a conduta foi um desvio procedimental, sem intenção fraudulenta, motivada
pelo receio de perder o pagamento da carrada, não se configurando ardil (evento 78 da APM
nº 7000020-93.2025.7.10.0010).
Em Contrarrazões, o MPM requereu que a Apelação seja conhecida e
desprovida, mantendo-se íntegra a Sentença condenatória. Sustentou que a conduta se
enquadra no estelionato tentado, com todos os elementos típicos (fraude, indução em erro,
vantagem ilícita pretendida), e que a dosimetria é escorreita devido à maior intensidade do
dolo do pipeiro experiente, sendo a conduta lesiva por atentar contra o sistema de controle e o
programa social (evento 82 da APM nº 7000020-93.2025.7.10.0010).
A SEJUD certificou, em 3/9/2025, a existência de feitos conexos (RESE nº
7000232-26.2025.7.00.0000 e RE nº 7000611-64.2025.7.00.0000) e a redistribuição do
presente feito, por prevenção a este Relator (evento 8).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer (evento 12) da lavra do
Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, Subprocurador-Geral de Justiça Militar,
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da Apelação, para manter incólume a
Sentença condenatória.
Argumenta que o arcabouço probatório é vasto e congruente, comprovando a
autoria e a materialidade, e que a dosimetria da pena é proporcional, sendo devida a
exasperação da pena-base devido à maior intensidade do dolo do pipeiro experiente.
O e. Ministro Revisor teve vista dos autos.
VOTO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
com o objetivo de reformar da Sentença exarada pelo Juízo a quo que condenou JOSÉ
AUGUSTO DE SOUZA SANTOS como incurso no art. 251, caput, combinado com o artigo
7000020-93.2025.7.10.0010
40001382551 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30, inciso II, do Código Penal Militar (CPM), à pena definitiva de 10 (dez) meses de
reclusão, em regime inicial aberto. Foi concedida a suspensão condicional da execução da
pena (sursis) pelo prazo de 3 (três) anos.
O Réu, um pipeiro, foi deunciado pela prática de estelionato tentado, após ter
simulado o carregamento e a entrega de água em 11/3/2024 no âmbito da chamada "Operação
Pipa", tendo sido condenado pelo Juízo da 10ª CJM por esse fato, conforme explicitado
acima.
O Apelo é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
Sustenta a Defesa que o Apelante deve ser absolvido, com base no art. 439,
alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), sob o argumento de que a conduta
praticada não produziu efeito relevante no âmbito jurídico e social passível de punição pela
via do Direito Penal.
Alega a ausência de dolo específico para a configuração do crime de estelionato
militar, configurando a conduta tão somente uma irregularidade administrativa. A Defesa
reforça que o réu agiu de forma reativa, motivado pelo receio de perder a "carrada" já
programada, e não por fraude premeditada.
Argumenta, ainda, que a tentativa (artigo 30 do CPM) exige interrupção por
circunstâncias alheias à vontade do agente. Contudo, no caso, o pagamento sequer foi
efetivado e foi o próprio acusado quem comunicou espontaneamente a irregularidade à
fiscalização, afastando o crime tentado.
Subsidiariamente, a Defesa pugna pela aplicação da pena-base no mínimo legal
e pelo reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo
72, inciso III, alínea "d", do CPM.
Razão não assiste à Defesa, senão vejamos.
O crime de Estelionato está previsto no CPM:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
A autoria e a materialidade do delito restaram sobejamente comprovadas e são
incontroversas. O réu confessou ter simulado a entrega de água.
Não deve prosperar a tese da Defesa de ausência de dolo específico ou de mera
irregularidade administrativa. O dolo reside na vontade consciente de simular o cumprimento
de obrigação contratual (coleta e entrega de água) para obter o pagamento indevido pela
carrada.
Sobre o elemento subjetivo do crime de estelionato, ensina Enio Rosseto:
7000020-93.2025.7.10.0010
40001382551 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O tipo subjetivo é doloso. O dolo é composto pelo conhecimento dos elementos objetivos do
tipo legal e pela vontade informada pelo conhecimento atual de realizar o tipo objetivo, de
obter vantagem ilícita em prejuízo alheio. O dolo deve abranger não apenas a ação como
também o meio fraudulento, a vantagem indevida e o prejuízo alheio.264 A doutrina reconhece
o elemento subjetivo do injusto na intenção de obter a vantagem.265 O dolo deve preceder o
emprego do meio fraudulento e a entrega do bem. Não há previsão da forma
culposa. (ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. 3. ed., rev., atual. e ampl.
São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024).
A conduta de simular a entrega de água "para não perder a carrada", conforme o
próprio acusado confessou, configura a intenção de auferir vantagem ilícita. O réu, pipeiro
experiente (mais de 15 anos na Operação Carro-Pipa), tinha pleno conhecimento de que o
procedimento correto, caso a cisterna estivesse cheia, seria entrar em contato com o escritório
de Teresina para definir como proceder.
A simulação completa do serviço, utilizando-se de um caminhão vazio para
passar o cartão de controle, é um ardil inequívoco que induz a Administração Militar em erro.
Quanto à alegada atipicidade, o delito atinge a Administração Militar em dois
aspectos: o patrimônio (risco de desembolso) e a lisura do Programa Carro-Pipa, essencial a
comunidades carentes do semiárido nordestino. A potencialidade lesiva é evidente, pois a
fraude compromete a confiabilidade da operação. A tipificação do estelionato militar
prescinde de prejuízo econômico concreto, bastando a indução fraudulenta em erro e a
intenção de auferir vantagem ilícita.
Tampouco assiste razão à Defesa quanto à exclusão da tentativa. Diz-se tentado
o crime "quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade
do agente" (artigo 30, inciso II, do CPM).
O acusado iniciou a execução ao simular a coleta e a entrega, registrando-a
falsamente no sistema G-Pipa Brasil. A consumação não ocorreu porque a fraude foi
descoberta e o pagamento suspenso pela Administração Militar, caracterizando circunstância
alheia à vontade do agente.
É o que se depreende dos depoimentos das testemunhas arroladas pelo MPM e
das declarações do próprio acusado por ocasião de seu interrogatório.
JOSÉ MARTINS DE SANTANA NETO, que atuou como Coordenador
Municipal de Defesa Civil em São Raimundo Nonato à época dos fatos (março/2024),
confirmou que sua função principal era o acompanhamento da prestação do serviço e a
orientação dos pipeiros e apontadores. Ele esclareceu que a orientação geral para os pipeiros
que encontrassem cisternas cheias era entrar em contato com o escritório de Teresina para
definir o procedimento a ser adotado. No entanto, ele afirmou não ter tido conhecimento dos
fatos específicos envolvendo JOSÉ AUGUSTO antes de ser convocado para prestar
depoimento na investigação.
JUSSARA COSTA DE SOUSA, apontadora na localidade Cacimba desde 2015,
negou ter recebido ligação prévia de JOSÉ AUGUSTO perguntando se ele poderia simular a
entrega, e também negou que ele tenha pedido para passar o cartão sem realizar o
descarregamento da água. Ela explicou que era comum deixar o cartão com familiares (filha
ou cunhada) quando saía para trabalhar, para que o pipeiro pudesse passar o coletor. Embora
7000020-93.2025.7.10.0010
40001382551 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

afirmasse que, quando a cisterna estava cheia, mandava o pipeiro distribuir a água para outras
casas, ela não sabia informar o que ele fazia com a água. Por fim, confirmou que JOSÉ
AUGUSTO a contatou após o inquérito ser instaurado para saber se ela havia recebido a
intimação.
O Subtenente ANTONIO MARCELO ALVES LUSTOSA, fiscal do contrato de
JOSÉ AUGUSTO, explicou que a tentativa de simulação foi identificada por meio do sistema
de georreferenciamento GEPIPA Brasil.
Narra que os indícios principais eram o tempo de abastecimento inferior a
10 minutos no manancial e o tempo de entrega de apenas 8 minutos na localidade, tempos
que seriam impossíveis para um caminhão pipa daquele porte. Ele confirmou que JOSÉ
AUGUSTO confessou ter feito a simulação para não perder a carrada e reforçou que o
procedimento correto seria o pipeiro ter cancelado a carrada. O Subtenente também ressaltou
que o sistema GEPIPA permite a fraude, pois o sistema aceita o registro se o pipeiro passar o
cartão dentro de um raio de 100 metros, mesmo que o abastecimento ou a descarga não
tenham ocorrido. Foi solicitada a suspensão do pagamento desta carrada.
Em seu interrogatório, JOSÉ AUGUSTO confessou ter simulado a entrega de
água no dia 11 de março. Ele admitiu ter ligado para Jussara previamente, que informou não
ter onde armazenar a água. Ele então perguntou se poderia passar o cartão para "não perder a
carrada", ao que ela concordou, e ele procedeu com a simulação, utilizando o caminhão
vazio. O acusado relatou que já havia enfrentado dificuldade na semana anterior, precisando
dividir a água nas casas para não voltar com a carga. Ele confirmou que, após ser contatado
pelo fiscal (Sargento Lustosa) sobre a rapidez da descarga, confessou o ocorrido e não
recebeu o pagamento por essa carrada.
Dessa forma, a confissão posterior do réu, motivada pelo questionamento do
fiscal sobre a rapidez da descarga, não tem o condão de eliminar os atos executórios já
praticados. A tentativa foi interrompida pela fiscalização diligente da Administração.
Passa-se à análise da dosimetria da Pena.
A Sentença fixou a pena-base em 3 (três) anos de reclusão, acima do mínimo
legal de 2 (dois) anos, devido à circunstância judicial desfavorável da maior intensidade do
dolo.
A valoração negativa está devidamente fundamentada, considerando a vasta
experiência do réu (cerca de 15 anos) e o fato de a fraude ter atingido um programa social
destinado a mitigar os impactos da seca em comunidades carentes, o que exacerba a
reprovabilidade da conduta. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal Militar (STM), a
conduta delitiva que atenta contra a Administração Militar e atinge as populações carentes do
semiárido brasileiro exige maior reprimenda penal.
Ademais, no que tange ao pedido subsidiário de aplicação da atenuante da
confissão espontânea (artigo 72, incio III, alínea "d", do CPM), o pleito da Defesa carece de
objeto. A Sentença já reconheceu e aplicou essa atenuante, reduzindo a pena intermediária em
1/6 (um sexto), resultando em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão antes da redução pela
tentativa.
7000020-93.2025.7.10.0010
40001382551 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A aplicação da diminuição máxima de 2/3 (dois terços) pela forma tentada foi
justificada pela menor proximidade da consumação (pagamento suspenso), culminando na
pena definitiva de 10 (dez) meses de reclusão, mostrando-se proporcional e suficiente.
Em casos similares, nesse mesmo sentido tem decidido esta Corte, servindo
como exemplo jurisprudencial o seguinte julgado:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO (ART. 251 DO
CPM). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. SEMIÁRIDO
BRASILEIRO. OPERAÇÃO CARRO-PIPA. FRAUDE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
COLETA DA ÁGUA. MANANCIAIS NÃO AUTORIZADOS. REDUÇÃO DAS DISTÂNCIAS
PERCORRIDAS. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. PREJUÍZO. ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. PROVAS ORAL E DOCUMENTAL.
REGISTROS DOS MÓDULOS EMBARCADOS DE MONITORAMENTO. CONDUTAS
ILÍCITAS. CONSCIÊNCIA. DOLO. CARACTERIZAÇÃO. INDUZIMENTO AO ERRO.
PREJUÍZO. ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 387, IV, DO CPP. JMU. NÃO APLICAÇÃO.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Para a correta execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável
contratado pela UNIÃO/EXÉRCITO BRASILEIRO, os pipeiros deveriam se deslocar até os
mananciais previamente estabelecidos, carregar o caminhão pipa, se deslocar para as
localidades favorecidas e descarregar nos pontos de abastecimento designados, uma vez que a
distância percorrida pelo caminhão carregado, do manancial até a localidade atendida, era
fundamental na composição da remuneração a ser paga pela prestação do serviço.
Os Acusados, consciente e voluntariamente, fraudaram a execução dos serviços ao realizar
o carregamento dos carros-pipa em mananciais não autorizados, no intuito de reduzirem a
distância percorrida, induzindo a Administração Militar a erro e, assim, auferindo vantagem
indevida em detrimento do patrimônio sob a administração militar.
A autoria delitiva está comprovada pela prova oral produzida em Juízo, aliada à farta
documentação colacionada ao Inquérito, uma vez que, além de terem formalizado o contrato e
toda a documentação complementar pertinente, os Apelados eram os responsáveis diretos pela
prestação dos serviços contratados.
Os registros dos trajetos realizados pelos veículos dos pipeiros contratados, armazenados no
sistema GPIPA BRASIL, comprovam a materialidade delitiva, mormente porque os referidos
registros se coadunam com outros elementos de convicção contidos nos autos. As alegações de
mau funcionamento dos Módulos Embarcados de Monitoramento - MEMs não se mostraram
suficientes para afastar a fidedignidade dos registros que demonstram todo o trajeto realizado
pelos caminhões no período em que o aparelho encontrava-se instalado, revelando o seu
regular funcionamento.
Os Apelados tinham plena consciência da ilicitude de suas condutas, pois sabiam que
deveriam captar água apenas nos locais autorizados e previamente definidos.
O dolo ficou caracterizado, porquanto, mesmo cientes de todo o regramento contratual, os
Acusados simularam o cumprimento do itinerário pré-definido e coletaram água em
localidades mais próximas que os mananciais autorizados.
Os Acusados obtiveram vantagem ilícita em detrimento da Administração, uma vez que, ao
captar a água em locais não autorizados, deixaram de percorrer a distância prevista para
fazer jus à remuneração estabelecida para cada carrada, recebendo, contudo, os valores
integrais pactuados.
7000020-93.2025.7.10.0010
40001382551 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As sistemáticas alegações de falhas nos MEMs induziram a Administração Militar ao erro,
pois o falseamento da realidade levou a organização militar executora a aceitar a
verificação dos serviços por forma alternativa.
O conjunto probatório produzido nos autos corrobora a tese ministerial, no sentido de que os
Apelados fraudaram a prestação do serviço de fornecimento de água potável à população, no
período contratual de maio a julho de 2017, incidindo no tipo penal inscrito no art. 251 do
CPM.
Em razão do Princípio da Especialidade, o artigo 387, inciso IV, do CPP não se aplica aos
feitos da Justiça Militar da União. Precedentes desta Corte. Ademais, o caso concreto, por si,
não recomenda a ingerência desta Justiça Especializada para fixar o valor mínimo para a
reparação dos danos causados pela infração penal.
Apelo ministerial parcialmente provido para condenar 63 (sessenta e três) Réus, pela prática
do delito tipificado no art. 251, caput, do CPM. Decisão por unanimidade.
De ofício, foi declarada a extinção da punibilidade em relação aos condenados cuja pena
privativa de liberdade foi imposta em patamar igual ou inferior a 2 (dois) anos, em
decorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena in concreto, com fulcro no art.
123, inciso IV, c/c os arts. 125, incisos VI e VII, e 133, todos do CPM.
(Apl nº 7000148-59.2024.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Julgamento: 28/11/2024). (Grifos nosso).
No mesmo norte foi o bem lançado parecer da Procuradoria-Geral da Justiça
Militar (PGJM), cujos argumentos, a seguir transcritos, adoto como suplemento para o voto:
[...] O arcabouço probatório é vasto e congruente no sentido de delinear a autoria e
materialidade, mediante relatório detalhado de entregas efetuadas (evento 26, DILIG1, fls. 27-
28), sistema de georreferenciamento G-Pipa Brasil demarcando o posicionamento irregular do
caminhão-tanque do apelante no manancial Águas Mania - em local onde não era possível o
carregamento de água potável (evento 13, AUTO4, fls. 17-20; e evento 13, REL_FINAL_IPL5,
fls. 1-4), relatório de tempo de abastecimento (evento 35, DILIG3, fls. 4-5), termos de
declarações das testemunhas (evento 39 e evento 13, REL_FINAL_IPL5, Página 7).
A fraude foi descoberta pela fiscalização, que suspendeu o pagamento da referida carrada.
(...)
A fraude perpetrada atingiu o patrimônio público e a lisura da Administração, elementos
fulcrais do tipo penal em análise.
O dolo se revela no agir consciente de simular serviço inexistente para obter vantagem
patrimonial.
A alegação de “mero erro administrativo” não se sustenta, porquanto houve inequívoca
intenção de induzir a Administração Militar em erro.
O delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente — a detecção pela
fiscalização.
Irretocável, nesse prisma, a aplicação do art. 30, II, do CPM.
7000020-93.2025.7.10.0010
40001382551 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda que não tenha havido desembolso financeiro, a conduta foi lesiva por comprometer a
confiabilidade do Programa Carro-Pipa, essencial à subsistência de comunidades do
semiárido nordestino.

Desnecessário pontuar que viceja circunstância judicial a operar em desfavor do acusado,
qual seja, a maior intensidade do dolo, considerando que o réu, pipeiro experiente, com
aproximadamente 15 anos de trabalho na OCP, simulou a entrega de uma carrada de água no
dia 11/03/2024, na tentativa de ludibriar a Administração Militar e auferir vantagem
pecuniária indevida”, portanto, incabível a fixação da pena em patamar mínimo. Não há
margem para redução adicional.
Tratando-se de crime de alta censurabilidade, a exigir maior reprimenda penal, o i. Juízo a
quo procedeu a avaliação negativa das circunstâncias judiciais definidas no art. 69 do CPM,
segundo princípio constitucional da livre persuasão, mediante cuidadosa exegese de todo o
arcabouço fático e probatório dos autos, sem prescindir dos critérios de proporcionalidade e
da ponderação das circunstâncias do crime.
Já quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a Sentença mitigou a
pena em (um sexto), do que 1⁄6 resultou a pena intermediária em 02 (dois) anos e 06 (seis)
meses de reclusão. Com isso, desarrazoada a tese suscitada pela defesa do apelante. Estamos
em que a pena de 10 meses de reclusão mostra-se proporcional e suficiente. A atenuante da
confissão foi considerada, e a suspensão condicional da pena confere a necessária
individualização da resposta penal.
Destarte, o conjunto probatório é robusto e coerente, demonstrando a autoria, a
materialidade e o dolo do réu na tentativa de estelionato.
Por fim, cabe corrigir um erro material observado na Sentença.
O Código Penal Militar assim estabelece:
Mínimos e máximos genéricos
Art. 58. - O mínimo da pena de reclusão é de um ano, e o máximo de trinta anos; o mínimo da
pena de detenção é de trinta dias, e o máximo de dez anos.
Porém, a pena definitiva fixada ao apenado pelo magistrado a quo foi 10 (dez)
meses de reclusão, devendo, pois, ser alterada para detenção.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao apelo
defensivo, apenas para corrigir o erro material da Sentença e alterar a pena fixada para 10
(dez) meses de detenção, mantendo os demais termos da Sentença.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382551v14 e do código CRC 06d7570c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 05/05/2026, às 14:05:19
7000020-93.2025.7.10.0010
40001382551 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000020-93.2025.7.10.0010/CE
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
APELANTE: JOSE AUGUSTO DE SOUZA SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para dar parcial
provimento ao apelo defensivo apenas para corrigir o erro material da sentença e alterar a
pena fixada para 10 (dez) meses de detenção, mantendo os demais termos da sentença, nos
termos do voto proferido pelo Relator, Ministro Guido Amin Naves.
1. Objeto do recurso
A Defensoria Pública da União (DPU), em favor do civil José Augusto de Souza
Santos, busca a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Auditoria da 10ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), que o condenou pelo cometimento do crime previsto no art. 251,
caput, c/c o art. 30, II (modalidade tentada), todos do Código Penal Militar (CPM), por uma
única vez, à pena definitiva de 10 meses de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de
3 anos, em regime inicialmente aberto e com o direito de apelar em liberdade.
Para tanto, a DPU postula a absolvição do apelante com fundamento no art.
439, “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), sob a alegação de que a conduta
perpetrada não produziu efeito relevante no âmbito jurídico passível de punição, em
consonância com o princípio da intervenção mínima do direito penal.
Subsidiariamente, a Defensoria Pública da União pugna pelo reconhecimento da
atipicidade penal da conduta por alegada ausência de dolo específico do agente em ludibriar a
Administração Militar, pleiteando a desclassificação do fato para mera irregularidade
administrativa, motivada pelo simples receio de perder a "carrada" de água estipulada em
contrato perante a Organização Militar (OM).
Na hipótese de manutenção do decreto condenatório, a defesa requer a
aplicação da pena-base em seu mínimo legal, bem como o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea (evento 78, RAZAPELCRIM1).
2. Razões de decidir
O apelante José Augusto de Souza Santos foi condenado por tentar obter, para
si, vantagem ilícita perante a Administração Militar, mediante fraude, consistente na
simulação do abastecimento do caminhão pipa e da entrega de água potável em localidade
carente, no âmbito do Programa Emergencial de Operação Carro Pipa (OCP).
Cumpre observar o que dispõe o tipo penal cuja tentativa é imputada ao ora
apelante, ou seja, o art. 251, caput, do CPM:
7000020-93.2025.7.10.0010
40001382813 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
Art. 30. Diz-se o crime: (...)
Tentativa
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à
vontade do agente.
Pena de tentativa
Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime, diminuída de um a
dois terços, podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime
consumado.
O crime de estelionato, tipificado no art. 251 do CPM, exige a obtenção de
vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante a indução ou manutenção de alguém em erro,
utilizando-se de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
Para a configuração do delito de estelionato é imprescindível o dolo. O núcleo
do tipo é obter, ou seja, alcançar vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante fraude, ou por
qualquer meio capaz de enganar, iludir ou ludibriar.
O bem jurídico tutelado é o patrimônio e o crime se consuma quando da
obtenção da referida vantagem indevida em detrimento de outrem, configurando, pois, duplo
resultado. No presente caso, como o acusado não chegou a receber a vantagem ilícita, foi
condenado por tentativa do ilícito penal militar.
Ora, no presente caso, é cristalino que o réu efetivamente iniciou o induzimento
da Administração Militar em erro no momento em que, fraudulentamente, simulou o
abastecimento de seu caminhão com água e posteriormente a sua entrega.
Os fatos, exaustivamente provados e analisados, demonstram que, em
11/3/2024, o apelante, com seu caminhão tanque de 12.990 litros de capacidade, dirigiu-se ao
manancial “Águas Mania” e simulou a coleta de água, permanecendo no local por
aproximadamente 7 minutos, tempo que a prova técnica e testemunhal confirmou ser
manifestamente insuficiente para o abastecimento daquele veículo, cujo tempo médio
necessário seria de aproximadamente 30 minutos.
O relatório de verificação de tempo de abastecimento constante nos autos e o
depoimento pormenorizado do Subtenente Antônio Marcelo Alves Lustosa, Fiscal de
Contratos da OCP, corroboram essa flagrante inconsistência temporal, que caracteriza o ardil
inicial.
Compulsando os autos, verifica-se que o apelante, na sequência ao suposto
abastecimento do tanque, deslocou-se para a localidade da entrega, onde, mesmo sabendo que
a cisterna da comunidade “Cacimba 1” já estava cheia devido às chuvas, procedeu à
passagem dos cartões do motorista e da apontadora, registrando a "carrada" como “sem
pendência” no sistema GPIPA (evento 26, DILIG1, fls. 27-28), com o objetivo precípuo de
7000020-93.2025.7.10.0010
40001382813 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

auferir a contraprestação financeira da Administração Militar por um serviço que não foi
prestado, conforme demonstrado no Relatório Detalhado de Entregas e no Relatório de
geolocalização (evento 13, AUTO4, fls. 17-20).
O relatório de verificação do tempo de abastecimento e o relatório de
verificação de tempo de entrega de água, ambos de 21/11/2024, possuem, respectivamente, o
seguinte teor (evento 35, DILIG3, fl. 4/5):
Relatório
Foi realizado no dia dezenove de novembro de dois mil e vinte e quatro a verificação do tempo
de entrega de água do caminhão pipa pertencente ao senhor José Augusto de Souza Santos,
placa BWF7F53, com capacidade de 12.980 litros, na localidade Picos 3, Dom Inocência-PI.
Os procedimentos foram registrados em vídeo e constatou-se os tempos abaixo:
- Atividade entrega de água (incluindo-se o tempo de manobra e conexão de mangueira): 24
(vinte e quatro) minutos.
Relatório
Foi realizado no dia dezenove de novembro de dois mil e vinte e quatro a verificação do tempo
de abastecimento do caminhão pipa do senhor Maico Antonio de Sena, placa DAQ3E15, com
capacidade de 13.350 litro, no Manancial Poço Águas Mania, Tamboril-PI. Os procedimentos
foram registrados em vídeo e constatou-se o tempo abaixo:
- Atividade primária (abastecimento da pipa): 10 (dez) minutos e 17 (dezessete) segundos.
- Atividade secundária (manobra do caminhão, conexão da mangueira para abastecimento,
passagem do cartão, desconexão da mangueira e manobra para sair do manancial.):
4 (quatro) minutos e 26 (vinte e seis) segundos.
A materialidade e a autoria delitivas foram irrefutavelmente demonstradas nos
autos por um conjunto probatório vasto e inequívoco, que inclui o rastreamento do caminhão
pelo sistema de georreferenciamento GPIPA Brasil, pelos relatórios detalhados de tempo de
abastecimento e de tempo de entrega, pelos depoimentos de testemunhas e, de forma mais
contundente, pela confissão expressa do próprio apelante, tanto em sede administrativa,
quanto em Juízo.
A conduta, livre e consciente, foi interrompida ainda na fase executória por
circunstâncias alheias à vontade do agente, notadamente a ativa e diligente fiscalização
exercida pela Administração Militar que, por meio do monitoramento do sistema de
georreferenciamento, detectou o posicionamento irregular do caminhão no manancial e as
flagrantes divergências temporais de abastecimento e entrega, suspendendo prontamente o
pagamento antes que o prejuízo financeiro se consumasse.
Vejamos a prova testemunhal produzida em Juízo.
O Subtenente Antônio Marcelo Alves Lustosa (evento 39, VIDEO3, evento 39,
VIDEO4), Fiscal de Contratos da Operação Carro Pipa, esclareceu em detalhes a dinâmica
da detecção do engodo pela Administração Militar, apontando as diversas inconsistências.
Disse que as suspeitas começaram, primeiramente, pelo posicionamento do veículo, em
7000020-93.2025.7.10.0010
40001382813 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

relação aos bicos da caixa d'água no "Águas Manias", na cidade de Tamboril/PI. Afirmou ter
estranhado que, pelas condições normais de abastecimento do manancial, o caminhão precisa
ser estacionado exatamente debaixo de um bico para que ele possa ser abastecido.
Informou que outro indício foi a questão do tempo de abastecimento que, em
condições normais do manancial, um caminhão pipa desse tamanho precisaria de pelo menos
mais de 12, 15 minutos. Acrescentou que quando foi verificar o tempo de abastecimento do
caminhão, viu que estava abaixo de 10 minutos, o que seria praticamente impossível de
ocorrer. Finalizou dizendo que o tempo teria sido em torno de 8 minutos sendo que, em
outras carradas, ele levava em média 40 minutos para encher o tanque.
O depoimento do fiscal demonstra que a fraude foi interrompida pelo
monitoramento e análise técnica das coordenadas e dos tempos de permanência, atestando
que a consumação do delito não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do apelante. Em
complemento, a testemunha Jussara Costa de Sousa, apontadora da localidade Cacimba 1,
confirmou a ciência do apelante sobre a situação local, aduzindo que a cisterna de água já se
encontrava cheia.
A testemunha José Martins de Santana Neto, Coordenador Municipal de Defesa
Civil, disse que uma de suas atribuições era acompanhar a prestação do serviço e se os
beneficiários são atendidos de maneira satisfatória pela OCP. Informou que o motorista José
Augusto de Souza Santos era experiente e sabia como era o procedimento, pois trabalhava há
alguns anos como pipeiro (evento 39, VIDEO1).
Por sua vez, a testemunha Jussara Costa de Sousa, apontadora na localidade de
Cacimba 1 desde 2015, disse que conhecia o réu pelo fato de que ele levava água para aquela
localidade. Aduziu não se recordar se conversou com o réu no dia dos fatos. Informou que, às
vezes, deixava seu cartão com sua filha ou cunhada para o pipeiro passá-lo. Negou ter
recebido uma ligação telefônica do réu no dia dos fatos. Acrescentou que apenas recebeu uma
ligação depois que o inquérito foi instaurado, perguntando se havia recebido alguma
intimação (evento 39, VIDEO2).
Corroborando a materialidade dos fatos e da autoria delitiva, tem-se a confissão
expressa do próprio apelante, José Augusto de Souza Santos, notificado pela Administração
Militar, momento no qual reconheceu o fato ainda em sede administrativa, admitindo a
premeditação da burla e a ciência prévia da desnecessidade do serviço. Tal confissão foi
integralmente ratificada em Juízo durante seu interrogatório judicial (evento 39, VIDEO5).
Os pontos centrais da confissão que evidenciam o dolo foram à admissão da
premeditação da burla e a ciência prévia da desnecessidade do serviço.
Em resumo, o réu disse que, em 11/3/2024, contatou a apontadora Jussara Costa
de Sousa, moradora da localidade Cacimba 1, que o informou que a cisterna já estava cheia.
Disse que, diante da desnecessidade do abastecimento, perguntou à apontadora se ela
permitiria que ele passasse o cartão dela no coletor, ao que ela respondeu positivamente.
Informou que se deslocou ao manancial, "abriu a carrada," e seguiu para Cacimba 1, onde
“fechou a carrada”, utilizando o cartão da apontadora e o do motorista, ou seja, simulando o
serviço. Justificou sua conduta para "para não perder a carrada".
7000020-93.2025.7.10.0010
40001382813 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A prova da autoria e do dolo direto é inatacável, tendo o próprio apelante
confessado expressamente a prática da simulação. Tal declaração patenteia a consciência e a
voluntariedade na prática do meio fraudulento – simular a coleta de água e manipular o
registro da entrega – com o intuito de obter vantagem ilícita, afastando peremptoriamente a
alegação defensiva de ausência de dolo específico.
2.1. Da impossibilidade de desclassificação para mera irregularidade
administrativa
As alegações defensivas que buscam a absolvição sob o argumento de que a
conduta do apelante configuraria mera irregularidade administrativa não merecem ser
acolhidas. Conforme explicitado na sentença, o crime de estelionato exige uma cadeia causal
que se inicia com o uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, de modo a
induzir ou manter alguém em erro, visando à obtenção da vantagem indevida em prejuízo
alheio.
No caso em análise, o apelante se utilizou da simulação de todo o ciclo de
transporte e de entrega da água, valendo-se do sistema de controle por cartões para criar a
falsa impressão de que o serviço havia sido cumprido, o que o Juízo de origem corretamente
classificou como "fraude completa do serviço contratado".
A sentença refutou de forma robusta e convincente as teses de defesa, ao
pontuar que o dolo do apelante é manifesto, pois sua motivação, admitida em confissão, de
obter o pagamento sem a devida contraprestação configura a vontade de auferir vantagem
ilícita, não se tratando de uma conduta impulsiva, mas de uma ação planejada.
A premeditação do ato, que incluiu o contato prévio com a apontadora (Sra.
Jussara Costa de Sousa) e o deslocamento até o manancial e o ponto de entrega com o
caminhão vazio, objetivando a validação fraudulenta da carrada, transcende em muito o
escopo de uma infração administrativa, inserindo-se de pleno direito na tipicidade do
estelionato militar. Vale dizer que a conduta se subsome perfeitamente ao caput do art. 251 do
CPM.
2.2. Da não aplicação do princípio da insignificância
A defesa pugna pela absolvição por atipicidade da conduta, considerando a
ausência de dano juridicamente relevante.
Contudo, é importante reafirmar que o crime não se consumou, caracterizando a
modalidade tentada (art. 30, II, CPM), por circunstâncias alheias à vontade do agente, que foi
surpreendido pela diligente e eficaz atuação do sistema de fiscalização da Administração
Militar, que detectou o engodo por meio do monitoramento do sistema GPIPA BRASIL e
suspendeu o pagamento da carrada.
A confissão do acusado, ocorrida após as suspeitas levantadas pela fiscalização,
apenas serviu para corroborar a fraude já detectada externamente, não configurando
arrependimento eficaz que pudesse afastar a tentativa.
7000020-93.2025.7.10.0010
40001382813 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, a alegação de insignificância ou ausência de efeito relevante no
âmbito jurídico e social é inaplicável na fraude a programas sociais destinados a populações
vulneráveis.
A tipificação penal se justifica, como bem asseverou o Juízo de primeira
instância, pela necessidade de proteção ao patrimônio sob a Administração Militar, à
probidade administrativa e, secundariamente, à garantia do acesso ao direito fundamental à
água potável para as comunidades do semiárido nordestino.
A conduta do apelante, ao atentar contra a lisura da Operação Carro Pipa,
demonstrou alta reprovabilidade e periculosidade social, lesando a fé pública e a confiança
depositada pela Administração, o que impede o reconhecimento de qualquer tese que vise à
absolvição baseada na irrelevância penal do fato.
Não obstante o fato de que a cisterna do local de destino estava cheia em razão
da chuva dos dias anteriores, não se pode ignorar que o alvo da tentativa empreendida pelo
acusado era a Operação Carro Pipa - Programa Emergencial de Distribuição de Água Potável
no Semiárido Nordestino, conduzido pelo Exército Brasileiro.
Portanto, qualquer tentativa de fraude a esse programa social de tamanha
importância para o País significa, por via reflexa, ameaça a um bem essencial à existência
humana, o que é extremamente reprovável e, por conseguinte, já afasta a possibilidade de
aplicação do princípio da insignificância.
2.3. Da configuração do estelionato na modalidade tentada
O crime de estelionato, previsto no art. 251 do Código Penal Militar, exige que
o agente obtenha ou tente obter vantagem ilícita em detrimento de outrem, por meio da
indução ou manutenção da vítima em erro, mediante a utilização de ardil, artifício ou
qualquer outro meio fraudulento.
No caso em tela, o apelante empregou meio fraudulento — a simulação do
carregamento e da entrega de água, e a manipulação do sistema de registro por meio da
passagem de cartões — para induzir a Administração Militar em erro, que inicialmente
considerou a carrada válida, visando à obtenção de vantagem patrimonial indevida (o
pagamento pelo transporte da água inexistente).
O núcleo do tipo penal foi integralmente preenchido, devendo a condenação ser
mantida na forma tentada porque a interrupção do iter criminis se deu pela atuação da
fiscalização, conforme previsto expressamente no art. 30, II, do CPM.
É imprópria a alegação da defesa de que a conduta não produziu efeito
relevante no âmbito jurídico ou social. A potencialidade lesiva do estelionato tentado em
programas como a Operação Carro Pipa é manifesta e de alta reprovabilidade, conforme tem
reiteradamente decidido este Egrégio Superior Tribunal Militar. O delito não se restringe à
lesão patrimonial ao erário, mas atinge a própria fé administrativa e a confiança pública
depositada na lisura dos programas de auxílio emergencial, essenciais para a sobrevivência de
comunidades vulneráveis do semiárido nordestino.
Nesse sentido, o posicionamento desta Corte é cristalino:
7000020-93.2025.7.10.0010
40001382813 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA APELAÇÕES. DEFESA CONSTITUÍDA. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM.
OPERAÇÃO CARRO PIPA (OCP). PRELIMINAR DE OFÍCIO. JUÍZO MONOCRÁTICO.
SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA. NULIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. TESES DA DEFESA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
ARREPENDIMENTO
POSTERIOR.
NÃO
PROVIMENTO DAS APELAÇÕES. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Com a alteração promovida
na LOJM Lei nº 8.457/92, pela Lei nº 13.774/2018 o julgamento de civis, perante a JMU,
restringiu se à atuação monocrática do Juiz togado. Nessa base, se as partes, após serem
consultadas pelo Juízo art. 428 do CPPM , dispensaram os debates orais, a presunção de
prejuízo perde lógica. Assim, prestigiam se a celeridade e a economia processuais. Aplicação
do axioma pas de nullité sans grief. Rejeitada a Preliminar de nulidade calcada na
inobservância do art. 433 do CPPM. Decisão por maioria. 2. Para caracterizar o estelionato,
a conduta deve apresentar os seguintes elementos a) o induzimento ou a manutenção da vítima
em erro; b) o emprego do artifício, do ardil ou de qualquer outro meio fraudulento e c) a
obtenção da vantagem ilícita e o prejuízo alheio. 3. Os pipeiros perfazem importantes agentes
de combate à seca, pois são os responsáveis por transportar a água às longínquas localidades
assoladas pela seca, trazendo, com o Exército Brasileiro, esperança às populações sofridas da
região. Nesse contexto, mesmo com valores irrisórios, a conduta de fraudar a Operação para
obter vantagens ilícitas para si em detrimento dos cidadãos carentes constitui ato sórdido, de
relevante periculosidade social e altíssima reprovabilidade, sendo inviável reconhecer o
Princípio da Insignificância. 4. O arrependimento posterior está previsto no art. 16 do CP
comum. No entanto, o instituto não consta na Legislação Castrense. A mens legis denota
silêncio eloquente, intencional, para afastar a mencionada redução da pena nos crimes
militares, em face da superlativa ofensa desferida contra a ultima ratio do Estado. 5. Recurso
não provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000395‐11.2022.7.00.0000. Relatora Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.
Data de Julgamento 11/5/2023. Data de Publicação 13/6/2023).
A simulação de entrega de água obstaculiza, por via reflexa e imediata, o direito
fundamental à água potável por parte das comunidades afetadas pela seca, gerando um
prejuízo social de difícil mensuração, o que legitima o rigor da aplicação da lei penal militar.
A Administração Militar foi induzida em erro e somente a pronta atuação do
sistema de fiscalização, que descobriu o ardil e suspendeu o pagamento, impediu a
consumação do prejuízo financeiro e a violação mais profunda do bem jurídico tutelado.
2.4. Da aplicação da atenuante da confissão espontânea
A defesa requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no
art. 72, III, "d", do CPM.
A sentença assim pontuou quando da dosimetria da pena:
Na 2ª Fase (circunstâncias agravantes e atenuantes)
Constata-se a presença de circunstância atenuante, qual seja, a confissão espontânea do
acusado, conforme previsto no art. 72, “d”, do CPM. O réu confessou a prática delituosa
tanto no ofício enviado à Organização Militar quanto em seu interrogatório judicial,
demonstrando arrependimento e reconhecimento da irregularidade praticada.
Em razão da ausência de circunstâncias agravantes e da presença da atenuante da confissão
espontânea, reduz-se a pena em 1⁄6 (um sexto), resultando a pena intermediária em 02 (dois)
anos e 06 (seis) meses de reclusão.
7000020-93.2025.7.10.0010
40001382813 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A confissão, como fato único e objetivo, só pode ser valorada uma vez no
sistema de individualização da pena. Consequentemente, a sua posterior invocação
representaria uma dupla valoração do mesmo elemento.
O sistema de individualização da pena, seguindo o modelo trifásico do Código
Penal Militar, prevê a avaliação da atenuante da confissão exclusivamente na segunda etapa
do cálculo. Uma vez aplicada a fração de redução correspondente, o benefício da confissão se
exaure juridicamente naquele momento da dosimetria.
Certo é que a sentença já cumpriu a determinação legal ao considerar o ato de
colaboração do réu na etapa devida da dosimetria. Qualquer novo abrandamento, com base
no mesmo fato, desvirtuaria a finalidade do instituto.
Portanto, não merece acolhida o pleito defensivo no que toca à aplicação da
atenuante da confissão espontânea novamente.
Dessa forma, o criterioso exame dos autos, cotejando as teses recursais com as
provas produzidas sob o crivo do contraditório, impõe a manutenção da sentença
condenatória nos seus exatos termos.
Entendo, todavia, que deva ser dado provimento parcial ao recurso da defesa tão
somente para, aplicando o art. 58 do CPM, modificar a pena de reclusão para detenção,
considerando que a pena aplicada foi inferior a um ano.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação interposto
pela Defensoria Pública da União e de dar-lhe provimento parcial para, mantendo a sentença
recorrida, alterar apenas a espécie da pena imposta ao civil José Augusto de Souza Santos
para 10 meses de detenção, como incurso no crime previsto no art. 251, caput, c/c o art. 30,
II, ambos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 3 anos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382813v4 e do código CRC 338762b2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 22/04/2026, às 17:49:53
7000020-93.2025.7.10.0010
40001382813 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR